Tribunal: TJDFT
Processo: 0794461-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COISA JULGADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO NÚMERO DO PROCESSO ANTERIOR. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I – CASO EM EXAME

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interposto pelo autor em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e não o proveu.

2. O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao tratar da coisa julgada. Afirma que, embora as ações tenham origem no mesmo contrato, os pedidos são distintos: a demanda anterior discutiu restituição de juros de obra, enquanto a presente versa sobre indenização por lucros cessantes, pretensão autônoma e não deduzida anteriormente. Defende que não há identidade entre as causas, tampouco fracionamento indevido, razão pela qual seria incabível a extinção do feito com fundamento no art. 485, V, do CPC. Requer, ainda, a correção de erro material quanto ao número do processo da ação anterior.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão são: (i) omissão quanto à análise da distinção entre os pedidos formulados nas ações, em especial a diferença entre restituição de juros de obra e indenização por lucros cessantes; (ii) contradição ao reconhecer identidade de causa de pedir, apesar de se tratarem de pretensões autônomas; (iii) erro material no número do processo da ação anterior.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material.

5. Não há omissão ou contradição a ser sanada. O acórdão embargado (ID 75072137) expressamente consignou que, embora os pedidos formulados em cada ação sejam distintos, ambos decorrem das mesmas partes e da mesma causa de pedir, qual seja, o inadimplemento contratual consistente no atraso na entrega do imóvel previsto no Termo de Reserva. Destacou que, ainda que de um único contrato possam surgir pretensões diversas, quando o descumprimento é único, devem ser deduzidas todas as pretensões dele decorrentes na mesma demanda, sob pena de violação à regra da concentração da lide. Ressaltou, ainda, a aplicação dos arts. 502 e 508 do CPC, segundo os quais, transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se repelidas todas as alegações e pedidos que poderiam ter sido deduzidos. Assim, correta a conclusão de que a pretensão atual se encontra abrangida pelos efeitos da coisa julgada. O embargante, na realidade, busca apenas a rediscussão da matéria, o que é inviável na estreita via dos embargos de declaração.

6. Em que pese a petição inicial (p. 1) tenha indicado o número do processo anterior como sendo o constante no acórdão, verifica-se que o número correto é 0710545-34.2024.8.07.0016. Dessa forma, onde se lê 0704049-86.2024.8.07.0016, deve-se ler 0710545-34.2024.8.07.0016.

IV – DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, unicamente para correção do erro material constante no acórdão quanto ao número do processo anterior. Onde se lê “0704049-86.2024.8.07.0016”, leia-se “0710545-34.2024.8.07.0016”.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.